Tribunal: STJ
Processo: 1966753-20.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957550 - MG (2025
/0208307-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO SERVSUL 300 LTDA
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - RJ227482
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em recurso
especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51611016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cb2d82b9-2820-4408-9874-97e8027b87f3

4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o, c/c o
, do Código de
art. 1.003,
art. 219, caput
Processo Civil.

5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para
comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme
exigido pelo
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
6. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de documentos
a destempo para comprovar a suspensão de prazos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1.
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem. 2. A apresentação de documentos

fora do prazo para comprovar suspensão de prazo processual não é
admitida".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e
Dispositivos relevantes citados:
caput
6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.653.651/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

AgInt
no

11/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em
STJ,
26/8/2024;
AgInt no
relatora
AREsp n. 2.135.464/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/10/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.057.713/RJ,
Turma, julgado em 3/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51611016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cb2d82b9-2820-4408-9874-97e8027b87f3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: cb2d82b9-2820-4408-9874-97e8027b87f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957550 - MG (2025
/0208307-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO SERVSUL 300 LTDA
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - RJ227482
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade do agravo em recurso especial, com base
no art. 21-E, V, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária
para comprovar a suspensão do prazo processual no Tribunal local,
conforme exigido pelo art. 1.003, § 6o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de
documentos a destempo para comprovar a suspensão de prazos
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1.
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem. 2.
A apresentação de

documentos fora do prazo para comprovar suspensão de prazo
processual não é admitida".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ, art. 21-E, V.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.653.651
Jurisprudência relevante citada:
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
; AgInt no AREsp n. 2.632.327/SP, relator Ministro
11/11/2024
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
26/8/2024
AgInt no
AREsp n. 2.135.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
; STJ,
3/10/2022
AgInt no AREsp n. 2.057.713/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
3/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
A parte agravante aduz ser tempestivo o agravo em recurso especial.
Afirma que a suspensão do expediente processual não foi local, mas
abrangeu todo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme o
calendário oficial juntado nesta oportunidade.
Alega que a contagem do prazo recursal deve considerar os feriados e as
suspensões de expediente indicados, incluindo os dias 16, 17 e 18 de abril de 2025
Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

(Quarta-Feira Santa, Quinta-Feira Santa e Sexta-Feira Santa, respectivamente),
além de 21 de abril de 2025 (Tiradentes) e 1o de maio de 2025 (Dia do Trabalho).
Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a tempestividade do
recurso, violando o art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o
contraditório e a ampla defesa.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a
tempestividade do recurso e este seja processado e julgado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 950-958, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento, no qual se contesta a
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido nos autos do
procedimento de tutela provisória de urgência em caráter antecedente.
O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de
caput
Processo Civil.
Verifica-se que, em
, a parte foi intimada da decisão que
7/4/2025
inadmitira o recurso especial. Contudo, o agravo em recurso especial somente foi
interposto em
(fl. 885); a destempo, portanto.
5/5/2025
Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
25/6/2025
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
art. 1.003, § 6o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar o referido
vício, restringiu-se a afirmar a tempestividade do recurso sem, contudo, apresentar
qualquer documentação comprobatória da eventual suspensão do prazo processual
junto à Corte de origem (fls. 920-922).
Agora, nesta oportunidade, apresenta o calendário do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais (fls. 940-942).
Todavia, não se pode conhecer dos documentos apresentados a
destempo, por força da preclusão temporal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.653.651/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
11/11/2024
13/11/2024
e AgInt no AREsp n. 2.632.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
26/8/2024
29/8/2024
Dessa forma, o recurso não foi devidamente e oportunamente
regularizado.
Vale ressaltar ainda que os dias que antecedem a Sexta-Feira da Paixão
não são feriados nacionais, devendo, portanto, ser comprovada a suspensão do
expediente forense junto à Corte de origem.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de arbitramento de aluguel e cobrança.
2. O artigo 1003, §6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a
regularização posterior. Precedentes.
3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a
quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia
de
não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei
Corpus Christi
federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente
forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

4. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense deve ser comprovada por meio de documento oficial ou certidão
expedida pelo tribunal de origem, não bastando a menção ao feriado local nas razões
recursais ou a apresentação de documento não dotado de fé pública. Precedentes.
5. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que a esta Corte
Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo
se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e
no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não
coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
6. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC
/2015 e que não houve a comprovação da suspensão do prazo quando de sua
interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
AREsp n. 2.135.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
, destaquei.)
3/10/2022
5/10/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DE DIVÓRCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO
ANTE
A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC.
1.1. Esta Corte Superior entende que a simples menção, no bojo das razões
recursais, da ocorrência do feriado local não é meio idôneo para a comprovação da
suspensão do prazo processual, a teor do art. 1.003, § 6o, do CPC/15. Precedentes.
1.2. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do
expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento
idôneo, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
1.3. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela
Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência
de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo
1.003 do CPC/15. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de
admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação
posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que segunda-feira de
carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira
da Paixão,
e Dia do Servidor Público são considerados feriados
Corpus Christi
locais para fins de comprovação da tempestividade recursal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.057.713/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
6/10/2022
destaquei.)

Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50811702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:29:55
Código de Controle do Documento: 7c3cf27b-834f-4b0d-82ee-c701c9f1f31d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.550 / MG
Número Registro: 2025/0208307-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211077029001 10000211077029002 10000211077029004 10000211077029005 10000211077029006
19667532020248130000 50570176220218130024
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO SERVSUL 300 LTDA
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - RJ227482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO SERVSUL 300 LTDA
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - RJ227482
Documento eletrônico VDA51585751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: 333258b6-71d0-44fb-828a-3a129c4d7a6c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: 333258b6-71d0-44fb-828a-3a129c4d7a6c